Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700001-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINA VITALINA DE JESUS D E C I S Ã O À parte agravada, em Contrarrazões de recurso. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator